Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702744-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALTAIR DE ALMEIDA, DORIVAL MENDES LONG, HAMILTON GILBERTO MALLON, JOSE PAULUK, NOEL PAILO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0040843-47.2014.8.07.0001), que tem como exequentes JOSE PAULUK, ALTAIR DE ALMEIDA, DORIVAL MENDES LONG, HAMILTON GILBERTO MALLON e NOEL PAILO. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 144289459): “Trata-se de cumprimento de sentença. Nos termos da decisão de ID. 141206066, restou assentada a existência de saldo devedor em favor dos exequentes no importe de R$ 88.086,25, que deveria ser atualizado pelo INCP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do último depósito (20/05/2015). Os credores pleitearam a realização de bloqueio SISBAJUD no importe de R$ 274.594,17, afirmando que a quantia estava atualizada até 09/11/2022. Planilha consta do ID. 143768067. O executado, por sua vez, apresentou nova impugnação, afirmando que o valor correto da execução é de R$ 255.324,06. Entende que há excesso de penhora no importe de R$ 19.270,11. Junta planilha de seu assistente técnico (ID. 143725924). DECIDO. Segundo consignado na decisão de ID. 141206066, os parâmetros estão estabelecidos e os cálculos poderão ser realizados no sítio do Tribunal. Destaco o comando judicial: “Saldo devedor em favor dos exequentes (R$ 88.086,25) deverá ser atualizado pelo INCP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (Cálculo TJDFT – disponível no sítio eletrônico do Tribunal), a contar da data do último depósito (20/05/2015)”. Observando que não houve a garantia do juízo, faço a atualização dos cálculos até 01/12/2020. (imagem) Considerados os parâmetros acima, o valor do saldo devedor é de R$ 255.324,06. Assim, como não observaram o estabelecido na decisão de ID. 141206066, os cálculos apresentados pelo exequente estão incorretos. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% observando o excesso verificado (10% de R$ 19.270,11 = R$ 274.594,17 - R$ 255.324,06). Caso a parte exequente não promova pagamento devido nos próprios autos, deverá a parte executada apresentar o pedido de cumprimento de sentença em autos apartados. Considerando que o executado não garantiu o juízo e que ainda não foram realizadas pesquisas de bens, DEFIRO a penhora "on line", via SISBAJUD, com fulcro nos artigos 835, I e 854 do CPC. Tentada a penhora "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito à indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica o executado intimado da presente penhora pelo SISTEMA, eis que é entidade parceira cadastrada no PJe. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Caso transcorra o prazo sem manifestação, promova a transferência do valor penhora para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. Após, tornem os autos conclusos extinção, nos termos do Art. 924, III, e 925, ambos do CPC. I.” Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos para corrigir erro material nos seguintes termos (ID 145725748): “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 145678458) opostos pelos exequentes em face da decisão de ID. 144289459. Em síntese, pontuam contradição no julgado, afirmando que a data correta do depósito judicial foi 20/02/2015, e não 20/05/2015. É o relatório. DECIDO. Entendo que assiste razão aos embargantes. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro que padeceu de ERRO MATERIAL. Com efeito, a decisão de ID. 141206066 e a decisão de ID. 144289459 consideraram que a data do depósito judicial efetuado pelo executada foi 20/05/2015. Contudo, constou claramente dos autos que o depósito foi efetuado em 20/02/2015 (ID. 34842665). Tanto é verdade que os cálculos da Contadoria Judicial foram realizados com base na mesma data (20/02/2015), conforme ID. 138943432. Estampa-se evidente hipótese de ERRO MATERIAL, corrigível de ofício pelo juízo. Acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir erro material nos seguintes termos. RETIFICO as decisões de ID. 141206066 e de ID. 144289459 para constar que o depósito judicial foi efetuado na data de 20/02/2015, sendo a conclusão a de que o juízo não se encontra mais garantido desde 20/02/2015. DESTACO que o saldo devedor em favor dos exequentes (R$ 88.086,25) deverá ser atualizado pelo INCP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (Cálculo TJDFT – disponível no sítio eletrônico do Tribunal), a contar da data do último depósito (20/02/2015). PROMOVO a realização de novos cálculos para apuração de eventual excesso, tendo por base a data do último depósito (20/02/2015). OBSERVO que o executado realizou novo depósito na data de 07/12/2022, no valor de R$ 255.324,06 (ID. 145542924). Entretanto, já havia sido concretizada penhora SISBAJUD em 01/12/2022 no mesmo valor, conforme decisão de ID. 144289459. Os cálculos devem ser atualizados até 01/12/2022, portanto. AO INVÉS de constar como saldo devedor a quantia de R$ 255.324,06 na data de 01/12/2022 passará a constar o saldo devedor de R$ 269.213,93 na data de 01/12/2022, conforme cálculos abaixo: (imagem do cálculo) RETIFICO a decisão de ID. 144289459, para CONDENAR as partes exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% observando o excesso verificado e corrigido (10% de R$ 5.380,24 = R$ 274.594,17 - R$ 269.213,93). Caso as partes exequentes não promovam pagamento devido nos próprios autos, deverá o advogado da parte executada apresentar o pedido de cumprimento de sentença em autos apartados. Na decisão de ID. 144289459, foi realizada penhora SISBAJUD da quantia de R$ 255.324,06, que restou frutífera, sendo transferido o respectivo montante à conta judicial – BRB. Além disso, o executado comprovou o novo pagamento da quantia de R$ 255.324,06, mediante depósito na conta judicial – BRB (ID. 145542924). Não se manifestou quanto à penhora, renunciando tacitamente ao prazo para impugnação. Ou seja, HÁ DUPLICIDADE DE DEPÓSITOS. Portanto, segundo comprovantes apresentados, há na conta judicial o montante total de R$ 510.648,12 (R$ 255.324,06 x 2). Aos exequentes é devida a quantia de R$ 269.213,93 ao passo que ao executado é devido o levantamento do valor remanescente (R$ 241.434,19). Ficam as partes intimadas a indicar a conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores. Com a PRECLUSÃO a presente decisão, EXPEÇAM-SE alvarás de levantamento em favor: I) DOS EXEQUENTES e/ou de seu patrono com poderes para dar quitação, para transferência eletrônica na conta bancária indicada, no importe de R$ 269.213,93 (duzentos e sessenta e nove mil, duzentos e treze reais e noventa e três centavos), mais juros e correção se houver, relativos aos depósitos SISBAJUD (ID. 144572354) e de ID. 145542924; II) DO EXECUTADO e/ou de seu patrono com poderes para dar quitação, para transferência eletrônica na conta bancária indicada, no importe de R$ 241.434,19 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), mais juros e correção se houver, relativos ao depósito de ID. 145542924. Após, tornem os autos conclusos extinção, nos termos do Art. 924, III, e 925, ambos do CPC. I.” Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que no cumprimento individual de sentença coletiva de saldos de poupança, decorrente da diferença de planos econômicos, deve ser respeitada a relação jurídica originária (depósito em caderneta de poupança), ou seja, o contato, aplicando-se para correção monetária do crédito executado o Índice de Correção da Poupança (IRP) e não o INPC como na decisão agravada. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão para que seja aplicado o índice de correção monetária contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança, ou seja, o Índice de Correção da Poupança IRP e não o INPC como na decisão agravada (ID 43086467). É o relatório. O feito de origem refere-se a cumprimento provisório de sentença do julgado proferido na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, onde foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei no 8.088/90). Os argumentos não se sustentam. A agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. O tema foi objeto de julgamento do Agravo em Recurso Especial (AREsp 1030396/DF - 2016/0324571-4), processo no 2015 00 2 032991-0 - CNJ 0032991-38.2015.807.0000), com decisão transitada em julgado em 25/05/2020, pelo Ministro Relator Raul Araújo nos seguintes termos (ID 38632872, pág. 21/22 e 40 – proc. 0034653-37.2015.8.07.0000): “Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de que seja aplicado o índice nacional de preços ao consumidor (INPC) sobre o débito exequendo” Novamente suscitada no processo, a aplicação do INPC foi reafirmada pela decisão de ID 141206066: “Trata-se de cumprimento de sentença Os cálculos têm por objeto a apuração de excesso na execução. Na data de 20/02/2015, o executado realizou depósito da quantia exequenda (R$ 247.437,24 – ID. 34842665), apresentando impugnação de ID. 34842496. Inicialmente, nas decisões de ID. 34842706 de ID. 34842805, foi acolhida a impugnação do executado, reconhecendo excesso na execução e importando na condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso, determinada a compensação do crédito do exequente com a verba honorária. Restou autorizado o levantamento da quantia incontroversa (R$ 28.936,94). Expedido alvará da quantia incontroversa em favor dos autores (ID. 34842721). Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, porém sem efeito modificativo (ID. 34842805). Após julgamento definitivo do AGI 2015 00 2 015260-8 e com a preclusão do julgamento da impugnação, o juízo determinou a expedição de alvarás em favor das partes (ID. 34842900). A decisão se reportou aos cálculos de ID. 34842779. Expedidos alvarás em favor dos autores (R$ 65.950,41), do advogado do executado (R$ 2.898,88) e da própria parte devedora (R$ 149.651,01), conforme ID. 34842927 e ID. 34842938. Após, o juízo extinguiu a execução nos termos da SENTENÇA de ID. 34842948. Irresignadas, as partes autoras interpuseram apelação (ID. 34842956). Com o julgamento do recurso, o Eg. Tribunal deu provimento à apelação do exequente para CASSAR A SENTENÇA de extinção da execução (ID. 34843001), eis que o processo ainda pendia do julgamento definitivo do AGI 2015.00.2.032991-0. O ACÓRDÃO transitou em julgado em 29/03/2017 (ID. 34843004). Com a retomada da execução, os autos permaneceram suspensos aguardando o julgamento do AGI 2015.00.2.032991-0. No âmbito do referido agravo, houve a interposição de Agravo em Recurso Especial, que restou conhecido para “dar provimento ao recurso especial a fim de que seja aplicado o índice nacional de preços ao consumidor (INPC) sobre o débito exequendo”. Operou-se o trânsito em julgado do recurso em 25/05/2020 (ID. 135963965 – pág. 42). Nos termos da decisão de ID. 136047241, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos em observância à decisão da Corte Superior. Os novos cálculos foram apresentados no ID. 138943432. Intimadas, tanto os autores quanto o requerido concordaram com a conclusão da contadoria (ID. 141076095 e ID. 141052068, respectivamente). DECIDO. Em razão da ausência de impugnação e considerando que os cálculos observaram a melhor técnica, HOMOLOGO o Cálculo da Contadoria de ID. 138943432. - VALOR HISTÓRICO EM FAVOR DOS AUTORES A Contadoria Judicial apurou que, na data do depósito judicial (20/05/2015), eram devidos: 1) aos autores, a quantia de R$ 174.226,50; 2) ao advogado dos autores (honorários de sucumbência), a quantia de R$ 17.226,50. Ainda, a Contadoria constou que havia excesso de execução no importe de R$ 55.805,25. Devem ainda ser contabilizados os honorários advocatícios em favor do executado (10% sobre o excesso, o que corresponde a R$ 5.580,52), compensado do crédito dos exequentes conforme decisão de ID. 34842706. Após a compensação, o crédito dos exequentes é de R$ 168.645,98. Sobre esse crédito devem ser abatidas as quantias de R$ 28.936,94 (Alvará de ID. 34842721) e de R$ 65.950,41 (Alvará de ID. 34842927), eis que já foram levantadas pelos exequentes. Após compensação e descontos, resta saldo histórico de R$ 73.758,63 em favor dos exequentes e de R$ 17.226,50 em favor do seu advogado. Resta saldo devedor total de R$ 90.985,13. - ERRO MATERIAL NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO PATRONO DO EXECUTADO O juízo havia sido garantido com o depósito da quantia de R$ 247.437,24 – ID. 34842665. Expedidos alvarás em favor do advogado do executado (R$ 2.898,88) e da própria parte devedora (R$ 149.651,01), conforme ID. 34842927 e ID. 34842938. Em consulta ao extrato da conta judicial do mencionado depósito (anexo), consta-se que permanece na conta judicial apenas a quantia referente aos honorários dos advogados do executado, no valor histórico de R$ 2.898,88. Entretanto, conforme salientado acima, a decisão de ID. 34842706 estabeleceu que os honorários deveriam ser compensados com o crédito dos exequentes, o que já foi calculado nos parágrafos anteriores. A conclusão é a de que a decisão de ID. 34842900, baseada em cálculos equivocados de ID. 34842779, padeceu de erro material quando determinou a expedição de alvará em favor do patrono do devedor. Portanto, não há valores a serem levantados pelos advogados do executado. A quantia de R$ 2.898,88, que se encontra na conta judicial, deve ser levantada de imediato pelos autores e descontada do seu crédito histórico. Assim, após todos os descontos, conclui-se que o SALDO HISTÓRICO em favor dos autores é de R$ 88.086,25, na data referência 20/05/2015. Não há notícia da realização de novos depósitos pelo executado. Ou seja, não há mais valores disponíveis para levantamento. Portanto, a conclusão é a de que juízo não se encontra mais garantido desde 20/05/2015. - ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR O saldo devedor em favor dos exequentes (R$ 88.086,25) deverá ser atualizado pelo INCP e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (Cálculo TJDFT – disponível no sítio eletrônico do Tribunal), a contar da data do último depósito (20/05/2015). Observe-se que a quantia já descontada (R$ 2.898,88) está contemplada pelos índices de correção da instituição financeira que opera a conta judicial. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento, em favor dos credores e/ou de seu advogado com poderes para dar quitação, via transferência eletrônica na conta bancária a ser indicada, no importe de R$ 2.898,88 (dois mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), mais juros e correção se houver, relativo ao depósito judicial constatado (anexo). Intimem-se os credores para apresentar dados bancários de transferência e planilha atualizada e indicarem bens à penhora. Prazo: 15 (quinze) dias.” Foi então apresentada pelo agravante a impugnação de ID 143725923 – proc. 0040843-47, em que nada é dito a respeito da atualizado pelo INCP. Somente após a decisão agravada (ID 144289459), que reafirma a aplicação da decisão do Recurso Especial para a atualizado pelo INCP é que o agravante veio se manifestar sobre o tema no presente agravo de instrumento. Nota-se que, além da questão estar resolvida por decisão do STJ transitada em julgado, a parte ora agravante manifestou desinteresse na apresentação de eventuais esclarecimentos e deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar a decisão especificamente quanto ao tema em sua petição. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator